Tribunal: TJMT
Processo: 0024776-27.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024776-27.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES - CPF: 700.568.141-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Ação de reparação de danos. Denunciação da lide. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Facultatividade da denunciação. Fixação proporcional de honorários.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação principal de reparação de danos e extinguiu, sem resolução do mérito, a denunciação da lide à seguradora. A apelante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a condenação da denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, mesmo após o julgamento de improcedência da demanda principal, afronta o princípio da causalidade;
(ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do percentual fixado para os honorários advocatícios, considerando a atuação processual da litisdenunciada, considerando a aplicação do critério da equidade, previsto no art. 85, § 8o, para reduzir o montante da verba honorária, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide fundada no art. 70, III, do CPC/1973 é de natureza facultativa, sendo aplicável o princípio da causalidade, de forma que a denunciante deve arcar com os encargos processuais decorrentes da demanda secundária, ainda que vencedora na lide principal.

4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de denunciação facultativa, o denunciante assume o ônus da sucumbência na lide secundária, não havendo violação ao princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC/2015, sendo a utilização do critério de equidade limitada às hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico seja irrisório ou inestimável (Tema 1076, STJ), o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"Na denunciação da lide de natureza facultativa (art. 70, III, do CPC/1973), é cabível a condenação do denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, ainda que vitorioso na demanda principal, em observância ao princípio da causalidade."

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 70, III; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 51457/RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 29/08/1994; STJ, AgInt no AREsp 415.782/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/11/2016; STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP e outros).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Reparação de Danos Corporais, Materiais, Morais e Estéticos em Decorrência de Acidente de Trânsito”
(Proc. no 0024776-27.2013.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES, julgou improcedente o pedido, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3o do CPC. Quanto à LIDE SECUNDÁRIA (denunciação da lide), a r. sentença apelada julgou-a extinta sem resolução o mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC e ainda condenou a denunciante ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% do valor da causa (cf. Id. no 239082221 e 239082229).

A apelante alega que a sentença de primeiro grau merece reforma parcial quanto à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária.

Inicialmente, a apelante sustenta que a referida condenação violou o princípio da causalidade, “
uma vez que quem deu causa à denunciação da lide foi o autor com o ingresso da ação principal, tendo suas pretensões julgadas totalmente improcedentes, cujo mérito também foi contestado pela seguradora/apelada
”.

Alega, ainda, que a denunciação da lide à seguradora se deu de forma obrigatória, em conformidade com o art. 70, inciso III, do CPC/1973, vigente à época, sendo, portanto, inviável que a apelante, que não foi derrotada na ação principal, suporte os ônus da sucumbência na lide secundária.

A apelante ressalta que a seguradora denunciada aceitou a denunciação e contestou o mérito da lide principal, assumindo a posição de litisconsorte passiva. Diante disso, argumenta que, considerando que ambas atuaram no mesmo sentido na contestação da demanda principal, que foi julgada improcedente, é injusta a imputação de custas e honorários sucumbenciais à apelante na lide secundária. Afirma que a condenação, nestas circunstâncias, ofende o princípio da causalidade e beneficia a seguradora, contrariando a lógica contratual e processual.

Adicionalmente, a apelante sustenta que, mesmo na hipótese de se reconhecer a responsabilidade pelos honorários na lide secundária, o valor fixado, correspondente a 10% do valor da causa, extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade. A apelante argumenta que a seguradora limitou sua participação à apresentação de contestação, sem desenvolvimento significativo de atividades processuais. Assim, requer que os honorários sejam reduzidos com base no art. 85, § 8o, do CPC/2015, por apreciação equitativa, “
com vistas a reduzir a verba honorária, fixando esta em valor não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

Por fim, a apelante argumenta que, considerando as cláusulas contratuais do seguro firmado, cabe à seguradora arcar com as despesas decorrentes da defesa judicial, inclusive honorários advocatícios, uma vez que estas despesas decorrem diretamente da cobertura do contrato. Nesse contexto, a apelante requer que a sentença seja reformada para que a condenação em honorários sucumbenciais recaia sobre a seguradora ou, subsidiariamente, que o montante seja significativamente reduzido (cf. Id. n. 239082230).

A apelada não apresentou contrarrazões
(cf. Id. no 239082240).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela União Transporte e Turismo Ltda. contra sentença da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, além de julgar improcedente a ação principal de reparação de danos, extinguiu a denunciação da lide à seguradora sem mérito, condenando a apelante ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa na lide secundária.

A empresa alega que a condenação viola o princípio da causalidade, já que a denunciação foi obrigatória e a ação principal foi julgada improcedente. Argumenta também que os honorários são desproporcionais e devem ser reduzidos, além de defender que tais despesas devem ser assumidas pela seguradora conforme o contrato de seguro.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em determinar se é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da seguradora litisdenunciada, considerando o julgamento de improcedência da lide principal.

Esclareço, desde já, que o processo tramita desde novembro de 2013, tendo a contestação com o pedido de denunciação da lide sido apresentada em 28/05/2014 (cf. Id. no 239082152 – pág. 1–16), ou seja, quando ainda estava em vigor o CPC/1973.

A respeito da denunciação da lide, aquele diploma processualista dispunha que:

“Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta;

II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”.

Não obstante a redação do caput do artigo 70 do CPC/1973, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a denunciação da lide prevista no inciso III - o que inclui a denunciação do segurado à seguradora - não é obrigatória, mas sim facultativa.

Vejamos:

“DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HONORARIOS DO PATRONO DO DENUNCIADO - VITORIA DO DENUNCIANTE NA DEMANDA PRINCIPAL. TRATANDO-SE DE GARANTIA SIMPLES OU IMPROPRIA, EM QUE A FALTA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO ENVOLVE PERDA DO DIREITO DE REGRESSO, O DENUNCIANTE ARCARA COM OS HONORARIOS DO ADVOGADO DO DENUNCIADO. NÃO ASSIM, ENTRETANTO, NA HIPOTESE PREVISTA NO ARTIGO
70
, I DO
C.P.C.
, QUANDO OS HONORARIOS SERÃO SUPORTADOS PELO VENCIDO NA DEMANDA PRINCIPAL”. (
REsp 51457/RS
, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgamento 08/08/1994, DJ 29/08/1994, p. 22198)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios segundo o critério do art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, na linha da jurisprudência da Corte . 3. Agravo interno não provido”(STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 415.782/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016) - destacado.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é facultativa a denunciação da lide, prevista no art. 70, III, do Código de Processo Civil, em virtude dos princípios da economia e da celeridade processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ; AgRg no REsp n. 1.554.340/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 17/3/2016) - destacado.

Na ação de indenização em que o réu seja segurado, na vigência do CPC/73 (artigo 70, inciso III), a não denunciação da lide da seguradora não trazia como consequência a perda do direito material de indenização, mas apenas impedia que esse direito fosse exercido no mesmo processo onde deveria ter ocorrido a denunciação.

Assim, considerando que a denunciação da lide promovida nos autos tratava-se, de hipótese de litisdenunciação facultativa (art. 70, III, do CPC/1973), na medida em que a apelante poderia ter aguardado o desfecho do processo principal para somente após, se vencida, buscar a via regressiva contra a seguradora, é impositiva a responsabilidade da denunciante pelo pagamento dos encargos processuais a que deu causa, relativamente a essa demanda secundária, observado o princípio da causalidade.

A propósito, tal entendimento é pacificado no âmbito do STJ, como se depreende dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgRg no AREsp: 844663 GO 2016/0001809-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016) - destacado.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ. ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA DA LIDE. ART. 70, III, DO CPC. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. DEVER DO DENUNCIANTE DE ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, REFERENTES À LIDE SECUNDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...) III. O Tribunal de origem adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória - tal como ocorre, in casu, em que a litisdenunciação fundamentou-se no art. 70, III, do CPC -, deve o litisdenunciante arcar com os ônus da sucumbência, em favor do denunciado, quando a ação principal for julgada improcedente . Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 519.855/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 04/09/2014; AgRg no REsp 1.126.178/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2009. IV. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do Agravo Regimental e negar-lhe provimento” (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 368.976/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 19/12/2014) - destacado.

Sendo assim, independentemente de ter saído vitoriosa na demanda ou de ter havido ou não resistência por parte da seguradora, a condenação da litisdenunciante ao pagamento de honorários em favor do advogado da litisdenunciada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A apelante também se insurge contra a forma de fixação dos honorários, pugnando que sejam eles arbitrados por equidade.

Ocorre que, o STJ ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (
REsp 1.850.512/SP
,
REsp 1.877.883/SP
,
REsp 1.906.623/SP
e
1.906.618/SP
-
Relator Min
. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou

(c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

(b) o valor da causa for muito baixo”.

Ou seja, a fixação por equidade é a exceção, somente sendo admitida quando o proveito econômico do vencedor for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando for muito baixo o valor da causa. E a hipótese dos autos não se encaixa em nenhuma das situações que autorizaria a fixação dos honorários por equidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025